Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702307-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA EMBARGADO: KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda pretende sanar omissão e obscuridade, que entende existirem no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PENHORA MENSAL DE TRINTA POR CENTO (30%) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE NÃO SE TIPIFICA COMO PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. 1. Em se tratando de processo judicial eletrônico é desnecessária a indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, pois tal documentação pode ser obtida em consulta ao mencionado sistema, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 3. O julgado do colendo STJ citado na decisão recorrida, que desabona a tese desenvolvida no recurso, pela possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça, porque não consta do rol do art. 927, do CPC, cabendo destacar que a 4a Turma Cível tem jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão recursal. 4. A obrigação de uniformização da jurisprudência, estabelecida pelo art. 926, do CPC, impõe aos Tribunais de Justiça não apenas o respeito aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores – o que não se verifica na espécie, já que não se tem, a rigor, um ‘precedente vinculante’, mas simples julgado isolado acerca de determinado tema –, como também o respeito à sua própria jurisprudência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. Para tanto, o embargante assevera que julgado foi obscuro ao aplicar a regra disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, e desconsiderar a mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme orientação do colendo STJ. Aduz, ainda, que houve omissão do acórdão ao não manifestar sobre a possibilidade de penhora parcial dos proventos do embargado para viabilizar o pagamento de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, com o reconhecimento da possibilidade de penhora em conta corrente do embargado, a fim de satisfazer o pagamento da dívida não adimplida. Em resposta à intimação para apresentar contrarrazões, foi comunicado o falecimento do executado ora embargado (ID no 30356009, pág. 01), conforme certidão de óbito (ID no 30356010, pág. 01) e escritura pública de inventário negativo (ID no 30356011 págs. 01/03) juntadas aos autos. Foi proferida decisão determinando a suspensão do presente processo, a teor do art. 313, inciso I, do CPC, para os fins do § 1o, do mesmo dispositivo legal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 07.12.21, julgando extinto o feito em relação ao espólio de Krishna Miranda de Campos, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator